Tribunal: TJDFT
Processo: 0704411-61.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. NULIDADE DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA LÍCITA. DELITO PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA RESIDÊNCIA DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO ESPECÍFICO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da prova, uma vez que a receptação, na modalidade de ocultação do bem, configura crime permanente, cuja consumação se delonga no tempo, admitindo-se a prisão em flagrante e a busca e apreensão enquanto não cessar a permanência, ainda que o bem esteja dentro de casa, situação em que é excepcionada a inviolabilidade do domicílio, permitindo a entrada dos policiais sem mandado judicial.
2. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime de receptação.
3. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).
4. A defesa não forneceu informações suficientes para a identificação do indivíduo que teria deixado o veículo na residência do apelante, tampouco apresentou qualquer documento referente à negociação ou arrolou testemunhas que pudessem ratificar a sua alegação. Guardar um veículo de uma pessoa desconhecida em sua residência, sem se cercar de mínimos cuidados, afasta a presunção de boa-fé do adquirente.
5. Ao contrário das alegações da defesa, os próprios amigos do apelante atribuíram a propriedade do veículo roubado ao acusado. Acrescente-se, ainda, que o apelante foi avisado por sua genitora que o veículo se tratava de objeto de roubo.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal.